Tribunal: STF
Processo: Rcl 54024
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Audac Serviços Especializados de Cobranças e Atendimento Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos do Processo 0020243-71.2015.5.04.0011, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, bem como a vigência da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o TRT4, ao reformar a sentença, reconhecer a ilicitude da terceirização e determinar a equiparação com os funcionários do Banrisul, violou o entendimento desta Corte firmado nos paradigmas indicados.



    Narra que o recurso de revista interposto contra essa decisão teve o seu seguimento negado. Posteriormente, foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e ao agravo interno. Em desfavor desta decisão, foi interposto recurso extraordinário, que não foi admitido e, contra essa decisão, agravo, ao qual foi negado provimento.



    Nesse contexto, argumenta que,



    “[...] o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, […].” (pág. 12 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 9ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na Ação Trabalhista nº 0020243-71.2015.5.04.0011, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; […].” (págs. 22-23 da petição inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo TRT4 que deu provimento ao recurso ordinário (documento eletrônico 11).



    Ocorre que a referida decisão foi proferida em sessão realizada em 23/11/2017, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF sequer havia ocorrido, sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse contexto, impossível a utilização da ADPF 324/DF como parâmetro de controle para a presente ação.



    Esclareço também que o Tribunal reclamando negou seguimento ao recurso de revista em razão da deficiência de fundamentação do próprio recurso de revista, cujo óbice, de natureza processual, inviabilizou o exame do mérito das questões suscitadas. 



    O agravo de instrumento e o agravo interno interpostos também não foram providos, sob o fundamento de que a parte aparelhou mal o seu recurso de revista. 



    A empresa reclamante interpôs, ainda, recurso extraordinário, que não foi admitido; e agravo contra a inadmissão do RE, entretanto, o Tribunal a quo consignou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181. 



    Depreende-se, desse modo, que a análise do mérito da controvérsia ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, o Tribunal de origem limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, entretanto, deixou de apontar a norma supostamente afastada, o que impossibilita o exame do caso concreto. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator